Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. A DECISÃO AGRAVADA FOI PROFERIDA APÓS A SENTENÇA. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
1.1. A decisão agravada, que foi proferida após a sentença, não avalia o pedido de desconsideração de uma petição apresentada pela Defensoria Pública, em que a parte manifesta ciência da sentença, “sem recurso”.
2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento.
2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT.
2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão interlocutória, proferida após julgamento de mérito do feito, que não avalia (nada provê) o pedido de desconsideração de uma petição apresentada pela Defensoria Pública, em que a parte manifesta ciência da sentença, “sem recurso”.
3. A admissibilidade do recurso de apelação não é feita pelo juízo de origem, mas sim em segunda instância. Sendo que o relator, no momento do recebimento do apelo, irá avaliar se é tempestivo, preenche a todos os requisitos legais e se existe ou não preclusão, nos termos do art. 932 do CPC.
3.1. A decisão agravada, da forma como foi lançada, não tem qualquer influência na contagem de prazo para interposição de apelação.
4. Agravo interno improvido.